Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO REALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pessoa jurídica possui personalidade própria e é ela quem está legitimada para figurar no posso passivo da demanda, e não seus sócios e prepostos. A responsabilização dos sócios, como prevê o Código Civil, é excepcional e ocorre somente em casos específicos, como desvio de finalidade, fraude, má gestão, ou confusão patrimonial entre a empresa e os bens pessoais dos sócios.
2. A exclusão dos sócios do polo passivo da demanda não obsta eventual responsabilização na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 28 do CDC.
3. Recurso conhecido e não provido.